Tribunal: TJSP
Processo: 1502287-38.2021.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. Ação dos policiais militares que se justificou em razão das circunstâncias objetivas do caso concreto a caracterizar justa causa, já que o réu, ao avistar a viatura, saiu com seu carro em alta velocidade e, após breve acompanhamento, desembarcou do veículo e ingressou em uma residência, onde, abordado, dispensou um eppendorf.

Ementa:
PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. Ação dos policiais militares que se justificou em razão das circunstâncias objetivas do caso concreto a caracterizar justa causa, já que o réu, ao avistar a viatura, saiu com seu carro em alta velocidade e, após breve acompanhamento, desembarcou do veículo e ingressou em uma residência, onde, abordado, dispensou um eppendorf. Agentes constataram claros indícios de embriaguez, já que o acusado apresentava olhos avermelhados e odor etílico, tendo, na oportunidade, assumido a ingestão de bebida alcóolica e a propriedade do entorpecente. Prescindibilidade de mandado judicial. Preliminar rejeitada.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. Configuração. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Firme relato do policial militar, a informar que o acusado, abordado após sair com seu carro em alta velocidade e não atender às ordens de parada emitidas pelos agentes públicos – tendo desembarcado do automóvel e ingressado em um imóvel, onde dispensou uma porção de droga -, apresentava claros sinais de embriaguez (olhos avermelhados e odor etílico), com admissão de que ingerira cerveja antes de dirigir e a propriedade do entorpecente. Recusa tanto ao teste do etilômetro quanto ao fornecimento de sangue para exame. Embriaguez bem demonstrada pela prova testemunhal, suficiente para a configuração do delito de trânsito, a teor do artigo 306, § 2o do CTB, e artigos. 3o, IV e §1o, e 5o, II, da Resolução Contran no 432/2013. Crime de perigo abstrato. Do mesmo modo, bem comprovada a prática do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06, já que o apelante admitiu informalmente a propriedade do entorpecente que levava consigo. Princípio da insignificância. Independentemente da quantidade de droga apreendida, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de promover-se a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes do STF e do STJ. Condenação mantida.
PENAS, REGIME e BENEFÍCIOS: Crime do artigo 306, caput, do CTB: Básicas estabelecidas no piso legal de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multas mínimos, e assim se tornaram definitivas, ausentes causas modificadoras nas etapas dosimétricas seguintes. Corporal substituída por prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário-mínimo, fixado o regime aberto em caso de descumprimento. Manutenção. Recurso não conhecido quanto aos pedidos de redução das reprimendas e de substituição da privativa por restritiva de direitos, já acolhidos na origem.
SUSPENSÃO DA CNH. A reprimenda de suspensão do direito de dirigir, tal qual a corporal e pecuniária, partiu do mínimo legal de dois meses e não sofreu alterações nas etapas seguintes..
MEDIDA EDUCATIVA. Delito do artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06: Correta a aplicação de medida educativa consistente no comparecimento a programa ou curso educativo (Lei no 11.343/06, art. 28, III).
Preliminar afastada, recurso defensivo parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.